Tribunal: TJDFT
Processo: 0704824-47.2023.8.07.0013
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
APELAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL. CRIANÇA E ADOLESCENTE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE/PRÉ-ESCOLA PÚBLICA PRÓXIMA À RESIDÊNCIA. EDUCAÇÃO INFANTIL. DIREITO SOCIAL FUNDAMENTAL. PREVALÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. RECURSO DO GDF DESPROVIDO. APELAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DP CONTRA O ENTE PÚBLICO A QUAL PERTENCE. TEMA No 1.002 DO STF. APLICABILIDADE. RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA
1. É cediço que o Estado tem o dever de criar condições objetivas que possibilitem o efetivo acesso de crianças a creches e a unidades pré-escolares, por imposição contida nos arts. 205, 206 e 208, IV, da CF; no art. 54, IV, do ECA; e no art. 11, V, da LDB.
2. Consoante precedentes do STJ e do STF, não cabe ao Poder Judiciário se escusar de determinar a matrícula de criança em creche ou em unidade pré-escolar. No caso, prepondera o princípio da dignidade da pessoa humana, que é um dos preceitos basilares da Constituição Federal. Com efeito, o Poder Judiciário, com a participação do Ministério Público, diante de situações que envolvam a implementação de políticas públicas previstas constitucionalmente, poderá intervir a fim de neutralizar possíveis efeitos lesivos a direitos fundamentais, como no caso.
3. A educação infantil, como direito fundamental, não deverá se condicionar a regras hierarquicamente inferiores criadas a partir de avaliações meramente discricionárias da Administração Pública, ou seja, a discricionariedade da Secretaria de Educação não deve prevaleça sobre o que dispõe a CF. O Distrito Federal, sendo um ente que compõe a Federação, deverá operar na educação infantil sem se esquivar do mandamento constitucional.
4. Ademais, a Suprema Corte fixou a seguinte tese sobre o assunto (Tema no 548): “1. A educação básica em todas as suas fases - educação infantil, ensino fundamental e ensino médio - constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata. 2. A educação infantil compreende creche (de zero a 3 anos) e a pré-escola (de 4 a 5 anos). Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado neste processo. 3. O Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica”. – grifo nosso
5. Assim, justifica-se, no caso, a determinação judicial para que o Distrito Federal mantenha a criança devidamente matriculada em creche/pré-escola pública ou conveniada próxima a residência, a fim de evitar-lhe maiores prejuízos, garantindo-lhe o pleno acesso à educação infantil, segundo a faixa etária que ostenta. Recurso do GDF desprovido.
6. No que tange a fixação dos honorários sucumbenciais, em favor da Defensória Pública, apesar de todas as questões aduzidas na origem terem sido resolvidas na sentença, de fato assiste razão ao apelante (menores), pois no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 114005, com repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal (STF) firmou tese sobre o assunto no Tema no 1.002.
7. Ou seja, “É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.
8. Nesse contexto, abstrai-se desta referida decisão que não mais subsiste a orientação jurisprudencial do Tribunal da Cidadania, Súmula no 421 do STJ, visto que superada, bem como que a Defensoria Pública tem direito a receber honorários advocatícios sucumbenciais, quando vencedora na ação, inclusive, contra o ente público ao qual está vinculado.
9. Recurso do Distrito Federal desprovido. Recurso da Defensoria Pública provido. Sentença reformada.